Tribunal: TJSP
Processo: 1500038-51.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500038-51.2019.8.26.0622, da Comarca de Itararé, em que é apelante EMERSON DE
PONTES ALBUQUERQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a sanção pecuniária imposta ao réu a dezesseis
dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500038-51.2019.8.26.0622 - Voto no 37.253.
2
Apelação Criminal no 1500038-51.2019.8.26.0622.
Comarca de Itararé.
Apelante: Emerson de Pontes Albuquerque.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.253.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Itararé, que o condenou como incurso
no artigo 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal, a cinco anos, dois meses e
vinte e nove dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 10 de
fevereiro de 2019, por volta das 4h30min, na Rua Padre Caetano
Jovino, no 298, Bairro Velho, naquela cidade, causou incêndio em casa
habitada e destinada a habitação, expondo a perigo a vida, a
integridade física e o patrimônio de outrem, o réu Emerson de Pontes
Albuquerque apelou pleiteando a absolvição por falta de provas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva ficou provada pelo
laudo de exame pericial realizado no local do incêndio, o qual constatou
que “Através dos vestígios do incêndio foi possível verificar que o mesmo
começou no primeiro cômodo da casa, que segundo informação era um
quarto, que continha cama e sofá. Nos outros cômodos os danos por fogo
foram menores. Todas as janelas estavam com ausência dos vidros. Não foi
possível constatar como o incêndio começou, porém descarta-se a hipótese
de curto circuito da rede elétrica”, bem como o laudo complementar
esclareceu que “Houve perigo a vida alheia, pois outros moravam na mesma
residência. E sim houve perigo a patrimônio alheio, pois o local de incêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500038-51.2019.8.26.0622 - Voto no 37.253.
3
se encontra em um bairro residencial havendo vizinhos próximos ao local. Os
danos se estenderam por toda a construção” (fls. 99/100).
A autoria delitiva imputada ao apelante na
denúncia também está comprovada em função do apurado na instrução
e deflui das próprias circunstâncias que envolveram os fatos.
Silente no auto de prisão em flagrante, ao ser
interrogado em Juízo o réu assim afirmou: “Eu morava com meu pai, eu
estava bêbado e lá não tem energia, eu acendi um toquinho de vela e deixei
no sofá e a acabei dormindo no colchão, acordei com o sofá em chamas já,
fui lá fora, fui na vizinha, meu pai e meu tio ficaram na frente pedindo para
chamar os bombeiros, eu fiquei deitado no terreno esperando a fumaça, foi
de madrugada, pegou fogo no meu quarto só, eu estava bêbado, tinha feito
uso de drogas, usava crack e maconha” (fl. 5 e registro digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida nos autos.
Com efeito, o ofendido Rubens declarou que o
réu “estava bastante embriagado, ele queimou tudo a casa lá, é minha casa,
ele pegou a vela, aí derrubou, pegou fogo no sofá e começou a queimar tudo
as coisas, precisou chamar os bombeiros, chegou lá e estava tudo derretido
já, ele com certeza ateou fogo de forma intencional, eu podia morrer
queimado, com aquela fumaceira lá. (...) nós não tínhamos discutido, eu
sempre aconselhava ele, antes de acontecer ele falou que ia queimar mesmo,
de certo ele estava muito revoltado, devia estar revoltado com a mãe dele,
ele tá sempre falando da mãe, só havia essa vela na casa, ele não tentou
apagar o fogo, ele saiu correndo para o quintal” (fl. 4 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, o policial militar Walter
Vilela Muller relatou que “O COPOM pagou uma ocorrência de incêndio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500038-51.2019.8.26.0622 - Voto no 37.253.
4
que o bombeiro já estava pelo local, a gente fez contato com o pai do réu,
ele informou a equipe que teve um desentendimento com o filho, em seguida
o filho foi para o porão, onde tinha um quarto, ateou fogo no sofá e começou
a pegar fogo, quando a gente foi conversar com o filho dele, ele estava bem
alterado, ele falou 'taco fogo mesmo', foi dado voz de prisão e conduzido
para a delegacia, ele estava bem alterado, nervoso, a vítima estava normal, a
vítima falou que o Emerson desceu até o porão, estava com uma vela na
mão, se aproximou do sofá e tacou fogo, o Emerson admitia, não justificou o
motivo”. Nesse sentido o depoimento do policial militar Jefferson da
Silva Ribeiro (fls. 2/3 e registro digital).
No caso em tela, como se vê, ficou provada com
a necessária segurança a responsabilidade penal do apelante, que
utilizou uma vela para atear fogo nos móveis, provocando um incêndio
na casa que habitava juntamente com seu pai, expondo a perigo
concreto a integridade física deles e de vizinhos, não tendo cabimento
algum a alegação de que o incêndio não passara de um mero acidente.
De outra parte, em que pesem os argumentos da
combativa defesa, é bem de ver que o genitor do réu não tinha motivo
para falsear a verdade, de modo que sua palavra merece acolhida, por
se apresentar firme e coerente, em perfeita sintonia com o
remanescente da prova, notadamente a admissão informal de culpa
pelo réu, na ocasião dos fatos, conforme relatado pelos policiais
inquiridos.
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos agentes públicos inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível
que fossem levianamente imputar crime de tal gravidade a inocente, a
quem sequer conheciam. Ademais, prevalece a presunção de que eles
atuam no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500038-51.2019.8.26.0622 - Voto no 37.253.
5
prestígio suas narrativas quando em Juízo se reportam às suas
atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Para que não fique sem registro, ainda que se
admita o uso de tóxico pelo réu na ocasião dos fatos e que por conta
disso ele estivesse alterado, tal conduta teria sido voluntária, pois
nenhuma prova se fez no sentido de que isso teria ocorrido em
consequência de caso fortuito ou força maior, de modo que não o
isentaria de responsabilidade, a teor do artigo 28, II, do Código Penal,
que diz: “A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou
substância de efeitos análogos, não elidem a responsabilidade penal.”.
Portanto, em que pese o esforço da combativa
defesa, cumpre reconhecer estarem provadas a materialidade e a
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu, de tal sorte que
a condenação proferida em primeiro grau se revelou correta e por isso
deve subsistir, não sendo possível a absolvição pretendida pelo
apelante.
No tocante à dosimetria, observa-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500038-51.2019.8.26.0622 - Voto no 37.253.
6
penas foram fixadas com critério e moderação, mostrando-se
adequados os aumentos sucessivos de um oitavo pelos maus
antecedentes e de um sexto pela reincidência, cabendo observar que
as majorações foram amparadas em condenações definitivas distintas
(fls. 121/124).
Mantido
o
acréscimo
de
um
terço
pela
qualificadora referente a casa habitada ou destinada a habitação,
atinge-se um total definitivo de cinco anos, dois meses e vinte e nove
dias de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, observado
que a pena de multa deve guardar proporção com a sanção carcerária.
O regime prisional inicial fechado fica mantido,
por ser compatível com o montante de pena carcerária aplicada e a
condição do réu de reincidente, não sendo viável outro mais ameno, por
expressa vedação legal.
Diante disso, unicamente para reduzir a pena de
multa é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a sanção pecuniária imposta ao
réu a dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -